Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019683-62.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (IMPETRANTE), JOZIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.030.461-81 (PACIENTE), LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI (IMPETRADO), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TRINDADE BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER CABÍVEIS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06; E DESACATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO DEMONSTRA GRAVIDADE EXACERBADA A PONTO DE JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA – ENCARCERADO QUE NÃO SE MOSTRA CONTUMAZ NO COMETIMENTO DE DELITOS, INCLUSIVE ÀQUELES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

Ainda que a decisão constritiva esteja idoneamente fundamentada em elementos concretos que demonstram o preenchimento dos requisitos e pressupostos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, a imposição das providências cautelares deve obedecer ao binômio necessidade e adequação, nos termos do art. 282 do mesmo
Códex
.

Na hipótese, restou evidenciada a desproporcionalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, visto que se trata de indivíduo primário, sem outras anotações criminais, a indicar a suficiência de sua vinculação ao processo mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, para se atingir os fins acautelatórios pretendidos.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

­­IMPETRANTE

DR.a BRUNA BEATRIZ WORST

PACIENTE

JOSIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em face do paciente,
pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 129, §9o c/c art. 147,
caput
, na forma do art. 61, inc. II, alíneas “a” e “i” c/c art. 331, todos do Código Penal
, em desfavor de sua companheira
Cristiane Trindade Barbosa
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, a subscritora da inicial informa que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 22/12/2019, e teve o recolhimento convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado até a data da impetração,
sem que fosse submetido à audiência de custódia
.

Destarte, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega que
há absoluta falta de fundamentação
no decreto e na decisão de manutenção da prisão preventiva, porquanto, em sua intelecção, encontram-se amparados em
meras ilações abstratas
acerca da gravidade típica do delito imputado ao increpado; destacando, em abono, que este jamais agrediu a suposta vítima, tendo apenas se defendido de um
“ataque de ciúmes”
da mesma, que em um momento de descontrole teria invadido sua residência e quebrado diversos pertences, além de ter arremessado um objeto contra o vidro da janela de seu veículo, vindo a estilhaça-lo.

Demais a isso, afirma a
inexistência dos requisitos normativos

que evidenciam o
periculum libertatis
, e ressalta não ter o d. magistrado plantonista levado em consideração os
predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente
, bem como o termo de declarações da vítima acostado aos autos, no qual a própria ofendida afirmou
“ter se exaltado em seu depoimento, declarando mais acusações do que de fato sobreveio naquela situação”
(sic), acrescentando que só não renunciou à representação em razão do período de Recesso Forense.

Ainda nesse viés, invoca a excepcionalidade da custódia cautelar e aventa as
condições pessoais abonatórias
do paciente, a exemplo de sua primariedade técnica, labor lícito e família constituída, alegando ser
suficiente
a sua submissão ao cumprimento das
medidas cautelares diversas do cárcere
, dispostas no art. 319 do CPP.

Diante de tais argumentos, a impetrante pretende a concessão,
in limine
, da ordem em favor do paciente para suspender os efeitos da decisão que decretou sua prisão preventiva, a fim de que aguarde solto o julgamento meritório desta ação constitucional. Subsidiariamente, pugna pela revogação da custódia cautelar, impondo-se ao paciente as medidas
“constantes nos incisos I, IV e V do art. 319 do CPP”
.

E, no mérito, a ratificação da liminar, se porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a ação com os documentos de
ID 29062452 ao ID 29062459.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense à relatora plantonista Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, que
indeferiu
a liminar vindicada (ID 29065484) e determinou a requisição de informações à d. autoridade acoimada de coatora.

Com o término do regime de plantão, os autos foram redistribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, ocasião em que
ratificou-se a bem lançada decisão liminar

(ID 29409977), bem assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para que a impetrante emendasse a inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos de ID 29576480 e ss.

Informes prestados no ID 29985452.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 32493463).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Josimar Pereira da Silva Júnior
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer os crimes descritos no
art. 129, §9o c/c art. 147,
caput
, na forma do art. 61, inc. II, alíneas “a” e “i”
c/c art. 331,
todos do Código Penal,
no dia
22/12/2019
teria agredido física e psicologicamente sua então companheira
Cristiane Trindade Barbosa
, desferindo-lhe inúmeros golpes com a coronha de um revólver, além de ameaça-la de morte por diversas vezes. O d. magistrado plantonista homologou o auto flagrancial e, na mesma oportunidade, convolou o recolhimento em prisão preventiva.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo aqui hostilizado,
in verbis:

“Vistos em plantão judicial. (...) Não existem portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. (...) A garantia da ordem pública se faz necessária uma vez que a crescente onda de criminalidade tem que ser coibida pelo Poder Judiciário. Outrossim, testemunhas e vítima precisam ser ouvidas e a soltura do indiciado pode representar risco à instrução criminal. Ainda, não é demais lembrar que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade. Ademais, há necessidade de garantir a ordem pública, em razão da periculosidade concreta do agente, evidenciada pela ameaça de morte à vítima com utilização de arma de fogo. Diante desse contexto, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos como o da espécie, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados. Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco – pautado em conclusão de ordem inevitável – de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do flagrado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade e a vítima, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública (...) ANTE O EXPOSTO, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO INDICIADO JOSIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR EM PRISÃO PREVENTIVA. Serve a presente de mandado de prisão preventiva (...)
”.

Na mesma data
[22/12/2019], diante do pedido formulado perante a autoridade policial, foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, nos seguintes termos:

“Vistos em plantão judicial. Trata-se de Representação da Autoridade de Polícia, em favor de CRISTIANE TRINDADE BARBOSA, relatando que a vítima está sofrendo violência física/psicológica por parte do representado JOSIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, seu convivente. Requer a aplicação ao agressor, imediatamente, das seguintes medidas protetivas em favor da vítima: a) suspensão de posse/restrição ou porte de armas; b) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; c) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 200 metros; d) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e, e) proibição de frequentar a residência da vítima e de sua família, local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. É o necessário. Decido. Considerando a especial situação vivenciada pela vítima, reveladora da circunstância de quem vem sendo submetida a atos de violência psicológica/física perpetrados pelo representado JOSIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR – e, tais constatações podem ser sorvidas, máxime do conteúdo do depoimento prestado pela própria vítima e pelos fatos narrados no Boletim de Ocorrência Policial – e com o objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência que vem, em tese, sendo perpetrados pelo indiciado, narrados no presente procedimento, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulado pela autoridade policial em favor da vítima CRISTIANE TRINDADE BARBOSA, independentemente da prévia audiência do agressor [art. 19, §1o da Lei 11.340/2.006], para o fim de: a) DETERMINAR a suspensão da posse ou restrição do porte de armas; b) DETERMINAR o imediato afastamento do agressor do lar de convivência com a ofendida, na forma do art. 22, inciso II da Lei n.o 11.340/2.006; c) PROIBIR o representado de se aproximar da ofendida, seus familiares em uma distância de 500 (quinhentos) metros, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.o 11.340/2.006; d) PROIBIR o representado de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘b’ da Lei n.o 11.340/2.006; e) PROIBIR o representado de frequentar a residência em que a ofendida atualmente habita, o local que desempenha suas atividades laborais e a residência de sua família, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘c’ da Lei 11.340/2.006;
No mais, o representado deverá ser cientificado de que, no caso de DESCUMPRIMENTO ou imposição de obstáculos a fiel execução das medidas de proteção que foram cominadas, mediante a prolação do presente veredicto, SERÁ DECREETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 313, inciso IV do Código de Processo Penal, bem como ensejará em tese o cometimento do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2.006.
Aguarde-se o prazo de 04 (quatro) meses, a partir da data da intimação da ofendida, intime-se a mesma para que compareça da Secretaria do Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de manifestar seu interesse no prosseguimento das medidas deferidas na presente decisão, consignando que a ausência de manifestação implicará em desistência tácita. Por se tratar de decisum prolatado durante o plantão judiciário, serve a presente como MANDADO, devendo ser extraídas tantas cópias quantas forem necessárias ao seu fiel cumprimento. Serve ainda como ofício ao SINARM, para providências quanto a determinação de suspensão da posse ou restrição do porte de amas pelo representado. Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se, inclusive a ofendida [art. 21 da Lei n.o 11.340/06]. Cumpra-se.”
[Medidas Protetivas de Urgência n.o 6436-87.2019.811.0046 – cód. 144983].

Inconformada, a defesa do increpado protocolou requerimento de revogação da medida segregatícia. Contudo, o d. magistrado
a quo
, acolhendo o parecer ministerial, indeferiu o pleito defensivo e manteve o encarceramento do paciente, alegando, em suma, que a situação fática ensejadora do decreto segregatício originário se manteve inalterada (ID 29062459).

Pois bem. De proêmio, cumpre esclarecer que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, em caso de descumprimento de obrigações outras.

Soma-se a isso a necessidade da existência, nos autos, de ao menos uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.

Nessa esteira, analisando-se detidamente o vertente caso, verifico que conquanto aparentemente satisfeita a conjugação entre os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, porque a prisão preventiva se apresenta necessária para garantir a ordem pública e as penas máximas cominadas para os delitos imputados ao increpado superam o patamar de 04 (quatro) anos; concluo que a situação fática retratada nos autos não é demasiadamente gravosa a ponto de sustentar a imposição e manutenção da medida mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico. Explico.

É de conhecimento que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, se o caso concreto revelar a sua necessidade para proteger todo o corpo social do sujeito que evidencia uma alta periculosidade ou para garantir os meios e os fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

É o que se extrai do seguinte precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal. (...)”
(STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11)

Isso implica dizer que essa espécie de prisão, que não se confunde com a prisão pena [decorrente de sentença penal condenatória definitiva], somente pode ser decretada diante de fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito ou acusado possa gerar tumultos às investigações ou ao regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir do distrito da culpa, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclame do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Desse modo e, apenas em tais hipóteses, permite-se a flexibilização do princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, mas relativo, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

À vista disso, embora os delitos praticados pelo increpado contra sua companheira sejam graves, em pesquisa minuciosa no sistema interno de informação (
Primus
) e no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, não encontrei qualquer outro registro criminal em seu desfavor, nem mesmo envolvendo delitos nos quais incidem as disposições da Lei no 11.340/06,
o que demonstra não ser contumaz em condutas agressivas
, mormente no âmbito doméstico e familiar.

Nessa toada, por concluir que o
periculum libertatis
consiste justamente em uma projeção de que a liberdade do indivíduo poderá gerar prejuízos futuros à
ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, seja em razão da gravidade externada no cometimento da infração criminal, ou do comportamento processual do suposto agente criminoso ou, ainda, de seu modo de agir no grupo social,
considero injustificada a manutenção do enclausuramento provisório do paciente.
Todavia, também não concordo que o sujeito seja beneficiado com a liberdade plena sem qualquer tipo de restrição ao seu direito ambulatorial, máxime porque os crimes por ele praticados são de demasiada gravidade, de modo que considero indispensável a sua vinculação ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais.

Portanto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade
condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.

Com isso, afasta-se qualquer possibilidade de o encarceramento provisório adquirir contorno de cumprimento antecipado de pena,
que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõe a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Friso, por oportuno, que
a
prisão preventiva e as demais medidas cautelares pessoais estão sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que as decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que as ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas protetivas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente decretada sua prisão preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor do
paciente
JOSIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP (sem prejuízo das providências protetivas já impostas), a serem fixadas pelo juízo
a quo
, que também deverá expedir o competente
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo
.

Ressalto, por oportuno, que o descumprimento das medidas cautelares estabelecidas poderá importar em decretação de sua prisão preventiva nos moldes do art. 282, § 4.o c/c art. 312, § único, ambos do CPP.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020